Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704127-14.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 23 RECORRIDO: IVOM GASPAR MENEZES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 63442169, uma vez que o recurso não foi conhecido (ID 62828266). Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora